Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700196-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALEXANDRE CAMPOS BUENO D E C I S Ã O O apelado formula pedido de concessão de novo prazo para contrarrazoar o apelo (ID 26977710). A pretensão não merece acolhida, pois não evidenciada nenhuma incompatibilidade técnica do sistema PJe ou falha do cartório de origem na intimação do réu/ apelado. Ademais, a juntada de procuração com pedido de intimação exclusiva em nome do patrono nos autos dos embargos à execução não supre a necessidade de habilitação nos autos do processo de execução. Indefiro o pedido. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Brasília, 15 de julho de 2021 19:48:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator